Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Adequada a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade quando o delito foi praticado na presença dos filhos menores, porque a conduta do réu demonstra não ter ele se importado em preservar a integridade psicológica dos infantes, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
2. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.